Tribunal: STF
Processo: RE 80034
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
Crime do art. 129, § 6º, do código penal. Ação penal.
A portaria pode ser substituída por denúncia do ministério público.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando exegese ao art. 1º, §1º, da Lei nº 4.611/1995
II. Recurso extraordinário provido.